Tribunal: TJDFT
Processo: 0021830-91.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0021830-91.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS APELADO: ENOS BARBOSA DE SOUZA, MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA BARBOSA, DUE CAPRI EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 7o e 10, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei n.13.105/2015), intime-se a parte agravante para se manifestar sobre o pedido de "aplicação de de multa por interposição ́ de agravo interno manifestamente improcedente", apresentado pela parte agravada em contraminuta. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora